Tribunal: TJES
Processo: 5000605-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-85.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Presidente Kennedy visando à integração de acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão liminar que determinou a regularização do fornecimento de água potável e saneamento básico em todo o território municipal, no prazo de um ano. A parte embargante alega omissão quanto à exclusão da CESAN do polo passivo da ação originária, à aplicação da Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico) e à observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exclusão da CESAN do polo passivo da ação; (ii) verificar se o julgado deixou de considerar o Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020); (iii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou com clareza e fundamentação adequada todos os argumentos relevantes, inclusive os relacionados à reserva do possível, destacando a capacidade financeira do Município de Presidente Kennedy em razão dos royalties do petróleo.

4)
A alegação de omissão quanto à razoabilidade do prazo imposto fora devidamente enfrentada ao se constatar comportamento omissivo do ente público, que deixou de cumprir determinação judicial para apresentação de relatório técnico, revelando ausência de providências concretas.

5)
A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão é incabível, sendo esse recurso restrito à correção de vícios formais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

6)
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC/2015.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não devem ser acolhidos se ausentes os vícios legalmente previstos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre dispositivos legais sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal na garantia do núcleo essencial de direitos fundamentais, como o acesso à água potável e ao saneamento básico.

4. A fixação de multa cominatória em valor compatível com a obrigação imposta exsurge adequada para compelir o cumprimento de decisões judiciais relacionadas à efetivação de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 225; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 14.026/2020; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 581352, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.10.2013, DJe 22.11.2013.

STF, RE 1407817, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.02.2023, DJe 10.03.2023.

TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade, proporcionalidade e exequibilidade da decisão liminar que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000878-72.2024.8.08.0041, determinou ao Município de Presidente Kennedy a adoção de providências concretas para a regularização do fornecimento de água potável e saneamento básico em toda a sua extensão territorial, no prazo máximo de um ano, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

O agravante sustenta que tal determinação configura obrigação excessiva e inexequível no período estipulado, dada a complexidade estrutural e técnica das intervenções requeridas, as limitações orçamentárias enfrentadas pelo ente público e as peculiaridades geográficas do território municipal.

Pugna, assim, pela suspensão e posterior revogação da decisão agravada, sob o argumento de que a medida judicial não observou os princípios da razoabilidade, da reserva do possível e da separação dos poderes.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

A decisão impugnada exsurge ancorada em elementos fático-probatórios consistentes e em fundamentos jurídicos sólidos, todos extraídos do inquérito civil que instrui a demanda originária.

Isso porque, consta dos autos que, a partir de denúncias formalizadas junto à Ouvidoria do Ministério Público e ao canal Disque 100, foram identificadas falhas sistêmicas e recorrentes no fornecimento de água potável em diversos bairros do município, incluindo a sede, Praia de Marobá e Praia das Neves.

Tais constatações foram corroboradas por auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), a qual, no âmbito do Processo n.º 03504/2021-7, verificou que
apenas 21,32% da população total – abrangendo zonas urbana e rural – é efetivamente atendida por água potável, com índice urbano de cobertura de 63,9%,
situando o Município entre os piores desempenhos da microrregião Litoral Sul.

Referidos dados revelam de forma contundente a existência de prestação deficiente de serviço público essencial, apta a ensejar a atuação imediata do Poder Judiciário para a tutela de direitos fundamentais.

O direito ao acesso à água potável, ao saneamento básico e à saúde pública é constitucionalmente assegurado, com fundamento nos artigos 6º e 225 da Constituição da República, além de constituir prerrogativa inerente à dignidade da pessoa humana, conforme previsto no inciso III do artigo 1º.

Trata-se de desdobramento do mínimo existencial, cujo descumprimento implica afronta direta à proteção da vida, da saúde coletiva e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Judiciário pode e deve atuar para assegurar direitos fundamentais quando a omissão estatal é manifesta e reiterada, especialmente em hipóteses que envolvam bens jurídicos indisponíveis, como ocorre no fornecimento de água, é de conferir:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2 .
Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese . 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço
. 5 . Agravo interno provido.

(STF - RE: 1407817 RJ, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023)

Sob esse prisma, verifica-se que o magistrado de piso valorou, de forma adequada, os elementos técnicos constantes nos autos, reconhecendo que a precariedade da infraestrutura municipal de saneamento compromete não apenas a salubridade ambiental, mas também o próprio núcleo essencial dos direitos sociais.

Importa destacar, ademais, que o Município teve a oportunidade de prestar esclarecimentos técnicos, inclusive tendo concordado com a suspensão do processo principal pelo prazo de trinta dias para a apresentação de relatório circunstanciado sobre o abastecimento hídrico em todas as localidades do Município.

Tal oportunidade fora concedida em audiência realizada nos termos do Id 55467504.

Nada obstante, o agravante não cumpriu a determinação judicial, o que revela comportamento omissivo e contraditório, incompatível com a alegação de que haveria medidas concretas em curso.

O descumprimento reforça a conclusão de que a decisão agravada buscou, de maneira equilibrada, assegurar a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos, diante da resistência do ente público em adotar providências mínimas e transparentes.

No que se refere à alegação de incapacidade orçamentária e à evocação do princípio da reserva do possível, também não prospera. Conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, o Município de Presidente Kennedy apresenta notória capacidade financeira, beneficiando-se de significativos repasses de royalties oriundos da exploração de petróleo e gás natural.

Trata-se, portanto, de ente federativo com capacidade de investimento, especialmente para implementação de políticas públicas vinculadas à proteção da saúde e do meio ambiente.

A propósito do tema, há muito a jurisprudência do STF realça que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal em assegurar o núcleo essencial do mínimo existencial, como destacado no RE 581352, ao tratar da ampliação de serviços essenciais de saúde, a saber:

AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO. DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796).
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL

(RTJ 200/191-197). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO. A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”). CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE ( CF, ARTS. 196, 197 E 227). A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO). DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (RTJ 174/687. RTJ 175/1212-1213. RTJ 199/1219-1220) – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” ( CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ( CF, ART. 129, III)– A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” ( CF, ART . 129, II)– DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE: 581352 AM, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013)

De igual modo, não há desproporcionalidade na multa cominatória fixada, pois o valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, revela-se razoável e compatível com a natureza da obrigação imposta, destinando-se a compelir o ente público ao cumprimento de obrigação legal de fazer, nos termos do artigo 537 do CPC.

A multa não tem natureza sancionatória, mas sim coercitiva, e somente será exigível em caso de inadimplemento da obrigação fixada judicialmente, cujo conteúdo decorre diretamente da Constituição e da legislação infraconstitucional de regência (Lei n.º 11.445/2007; Lei n.º 8.987/1995; Código de Defesa do Consumidor – art. 22).

Por fim, é relevante observar que o direito ao saneamento básico e à água potável tem sido reiteradamente reconhecido como direito humano fundamental, com respaldo internacional na Resolução A/RES/64/292 da Assembleia Geral das Nações Unidas e em documentos como a Declaração de Dublin (1992) e a Declaração de Viena (1993).

A indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais impõe ao Estado – em todos os seus níveis – o dever de prestar de forma adequada os serviços essenciais à população.

A recusa ou inércia em garantir essa prestação caracteriza violação manifesta a compromissos jurídicos nacionais e internacionais, o que reforça a legitimidade da intervenção judicial neste caso.

Diante de tais fundamentos, não se verificam razões jurídicas ou fáticas aptas a ensejar a reforma da decisão agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado abordou expressamente os pontos suscitados pela embargante, rechaçando-os de forma clara e fundamentada a tese da reserva do possível, destacando a notória capacidade financeira do Município de Presidente Kennedy em razão dos royalties de petróleo e gás.

Enfrentou-se a questão da proporcionalidade do prazo ao se constatar a omissão administrativa grave e reiterada do ente público, que, mesmo após ser intimado, deixou de apresentar relatórios técnicos, revelando comportamento incompatível com a alegação de que medidas concretas estavam em curso.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.